Tribunal: TJMT
Processo: 1028426-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028426-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICENTE DE PAULA MARQUES FILHO - CPF: 584.439.329-53 (ADVOGADO), WAJDI IBRAHIM EL HAOULI - CPF: 024.462.789-49 (AGRAVANTE), MARAJA AGRICULTURA E PECUARIA LTDA - EPP - CNPJ: 78.036.399/0001-58 (AGRAVANTE), ELISABETH DAGUER - CPF: 015.296.569-66 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GONÇALO CLEMENTE DE ASSIS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GONCALO CLEMENTE DE ASSIS registrado(a) civilmente como GONCALO CLEMENTE DE ASSIS - CPF: 070.209.021-20 (AGRAVADO), EDSON PEREIRA DE ASSIS - CPF: 346.778.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), VALDEMIR DE MORAES - CPF: 283.894.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
OMISSÃO QUANTO À
NECESSIDADE DE PRÉVIA
DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS.

PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DE HAVERES.

INOBSERVÂNCIA AOS
ART
S
. 6
0
4

e 357
DO CPC
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
sob o argumento de que
o acórdão foi omisso ao não analisar a necessidade de o Juízo de origem verificar previamente a existência da sociedade de fato antes de
mandar fazer
perícia contábil para apuração de haveres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinar
se
há omissão no
aresto
quanto à exigência de cumprimento das etapas preliminares previstas no art.
604 do CPC, antes da realização da perícia contábil, e a necessidade de proferir decisão de saneamento
,
conforme o art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 604 do CPC exige que, antes da apuração dos haveres, o juiz fixe a data da resolução da sociedade, defina o critério de apuração e nomeie o perito, de modo que a perícia contábil só se justifica após o cumprimento dessas etapas.

A decisão agravada não saneou adequadamente o feito, em desconformidade com o art. 357 do CPC, uma vez que não resolveu previamente as questões processuais pendentes, incluindo a controvérsia sobre a existência da sociedade de fato.

A inversão da ordem procedimental
descrita
no CPC pode impor às partes custos desnecessários com a
produção
de prova pericial, especialmente se não for reconhecida a existência da sociedade, em violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
providos.

Tese de julgamento
:

A realização de perícia contábil para apuração de haveres exige o prévio cumprimento das etapas previstas no art. 604 do CPC, sob pena de nulidade processual.

O saneamento do
feito
deve delimitar as questões controvertidas e especificar os meios de prova admitidos,
consoante
art. 357, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
não conheceu
do Agravo de Instrumento em razão da manifesta
inadmissibilidade.

Os embargantes
argumentam

que
o
J
uízo de
origem determinou
a produção de prova pericial para apuração de haveres sem antes verificar a existência da sociedade de fato.

Apontam a omissão da Câmara julgadora
em relação à
análise
da decisão saneadora, que
, segundo alegam,
deveria ter resolvido preliminares processuais, delimitado as questões de fato e
de
direito e distribuído o ônus da prova.

Prequestionam
a matéria.

Nas c
ontrarrazões (Id
264451780
)
,
o embargado
sustenta
a ausência de vícios no aresto e a intenção dos
embargantes
de rediscussão da matéria.

Requerem o não provimento dos Embargos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
embargantes
sustentam
que o acórdão
foi omisso
ao deixar de abordar a
necessidade de
o Juízo de origem
verificar
a existência da sociedade de fato antes
de
mandar realizar a
perícia
contábil para apuração de haveres
.

O
art. 604 do CPC
estabelece o seguinte:

“Art. 604.
Para apuração dos haveres, o juiz:

I
- fixará a data da resolução da sociedade;

II

- definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e

III

- nomeará o perito”.

Desse modo
,
a prova pericial só se justifica após o cumprimento dessas etapas preliminares.

No entanto,
a decisão
agravada não saneou adequadamente
o feito
,
nos termos do art. 357 do CPC,
visto que não
resolveu

questões processuais pendentes antes
de
autorizar
a perícia.

A inversão dessa ordem procedimental pode impor às partes custo
s
desnecessário
s
,
especialmente se
, ao final, não
for reconhecida a
existência da sociedade, contrariando o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração

para
suprir

a
omiss
ão
apontada
,
cassar
o
decisum
agravad
o
e determinar o retorno dos autos à
primeira instância
, para que seja proferida nova decisão de saneamento,
em
conformidade com o

art. 357 do CPC
. O magistrado deverá delimitar
as questões de fato

controvertidas sobre as quais
recairá
a atividade probatória, especificand
o os meios de prova admitidos, conforme o inciso II do referido dispositivo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025